Tribunal: CARF
Processo: 13128.000079/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.000079/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.686 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
CIRLENE PEREIRA DOS REIS ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A formalização do parcelamento em data anterior ao julgamento do recurso,
não obstante não ter sido apresentada a desistência formal, importa na
desistência do contencioso administrativo instaurado, nos termos dos §§ 2o e 3o
do art. 78 Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão do parcelamento do débito e sua quitação.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 07/11, em 22/02/2010, referente ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.000079/2010-64
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000079/2010-64

2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 2.297,79
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
1.723,34
Juros de Mora – calculados até 26/02/2010
170,95
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
1.932,81
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
386,56
Juros de Mora – calculados até 26/02/2010
143,80
Total do crédito tributário apurado
6.655,25
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Confrontando o valor dos
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados, com o valor dos
rendimentos declarados em DIRF para o titular ou/dependentes relativos ao exercício
2009, ano-calendário 2008 constatou-se omissão de rendimentos total de R$ 12.105,20,
IRRF s/ Omissão R$ 66,34, sujeitos a tabela progressiva. Fonte(s) Pagadora(s):
1. Associação Educacional do Planalto Central – CNPJ 02.168.995/0001-20.
Rendimento informado em DIRF R$ 4.870,26. Rendimento Declarado R$ 865,86. Total
de Rendimento Omitido R$ 4.004,40. IRRF s/Omissão R$ 66,34;
2. Nova Amazonas Industria e Comercio Import de Alime Ltda - CNPJ
37.259.223/0001-88. Rendimento informado em DIRF R$ 8.100,80. Rendimento
Declarado R$ 0,00. Total de Rendimento Omitido R$ 8.100,80. IRRF s/Omissão R$
0,00;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pela contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário
2008. Valor: R$ 2.293,45. Motivo da glosa: Em decorrência do não atendimento à
Intimação, e consequente não comprovação, foi glosado valor indevidamente
compensado a título de IRRF. Fonte Pagadora: Centro de Ensino Superior do Brasil –
CNPJ 02.809.449/0001-20.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 07/11 dos autos.
A contribuinte, cientificado em 08/03/2010 (fls. 24), apresentou defesa (fls. 02/04)
tempestiva em 05/04/2010, acompanhada dos documentos (fls. 06), alegando em síntese
que:
- a omissão de rendimentos se refere a valores recebidos pelo Sr. José Roberto Almeida
CPF 301.069.311-72, incluído por equívoco como seu dependente, já que este
apresentou a própria Declaração de ajuste Anual;
- os rendimentos oriundos da fonte pagadora Associação Educacional do Planalto
Central, declarados de R$ 865,86, foi informado com base no comprovante de
rendimentos disponibilizado pela própria fonte pagadora, não tendo havido má-fé de sua
parte;
- gostaria de viabilizar a correção de tais questões, para excluir o Sr. José R. Almeida da
relação de dependentes e para retificar o valor recebido da Associação Educacional do
Planalto Central;
- sejam excluídas as multas decorrentes do entendimento de que pretendeu sonegar
informações/impostos, já que não houve tal intenção;
- se forem apurados impostos a pagar, que o parcelamento seja no maior prazo
disponível e, por fim, que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à impugnação da recorrente,
conforme ementa abaixo transcrita (fls. 37 e ss.):
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000079/2010-64

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS PELO CÔNJUGE.
Retifica-se o lançamento quando demonstrado que os rendimentos lançados de ofício
foram auferidos pelo cônjuge, que apresentou DIRPF em separado.
GLOSA DE FONTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento deve ser dirigido à Delegacia da Receita Federal que
jurisdiciona o interessado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o crédito tributário objeto do presente processo foi
parcelado, conforme documentos juntados aos autos, e extinto pelo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há litígio nos autos. Sobreveio a extinção do débito pelo parcelamento
quitado.
De fato, o pagamento ocorreu antes do julgamento do acórdão do recurso
voluntário. Nos termos do art. 78 do RICARF, assim disciplina a desistência:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000079/2010-64

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.

Desse modo, não se conhece do Recurso Voluntário diante do pedido de
desistência e parcelamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão do
parcelamento do débito e sua quitação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 106
DF CARF MF
Original